Tribunal: CARF
Processo: 10660.004939/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.004939/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CILENE MARIA PELUCIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
de acordo com a discricionariedade, nesse ponto, da Administração Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Em face da contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de
lançamento às fls. 9-12, onde foi apurado crédito tributário a suplementar no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.004939/2007-16
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004939/2007-16

14.543,61, pelas glosas, efetuadas pela Administração Fiscal, referentes a deduções indevidas
com despesas médicas.
Pessoalmente, apresentou impugnação às fls. 4-8, onde sustentou, em síntese, a
regularidade das despesas declaradas com os seguintes profissionais: Vanessa Caranzano Braga
(fisioterapeuta), Manoel Mata Machado Dias (psicólogo) e Carlos Alberto Fuzato (dentista),
sendo que este, todavia, não foi objeto de glosa. Juntou, ainda, documentos às fls. 13-30.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 69-77, julgou, por unanimidade,
procedente, em parte, a impugnação, para reduzir o crédito tributário lançado.
Ainda irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 83-92,
também pessoalmente, onde alegou, em suma, que é jurisprudência deste Conselho
Administrativo admitir, para fins de comprovação de despesas médicas, recibos e declarações
firmados pelos profissionais. Na oportunidade, não juntou documentos.
Por derradeiro, autos remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 97), para
discussão e deliberação, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, certo de que a contribuinte, regularmente
notificada em 15/3/2010 (fl. 82), formalizou seu inconformismo em 08/4/2010 (fl. 84), sendo,
portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares.
No mérito, não assiste razão à contribuinte.
Embora haja divergência entre Turmas de Delegacias de Julgamento e, inclusive,
no âmbito deste Conselho Administrativo, esta Seção de Julgamento firmou o entendimento de
que, conforme faculta o art. 29 do Decreto 70.235/1972, recibos e declarações médicas, quando
verossímeis com as alegações do sujeito passivo, são documentos aptos a comprovar o efetivo
recolhimento das despesas, a teor do art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei 9.250/1995.
Contudo, nesse particular, os documentos anexados pela contribuinte, em sede de
impugnação, não permitem concluir, acima da dúvida razoável, que de fato houve o
recolhimento dessas despesas.
Ocorre que, conforme noticiou o acórdão de primeira instância, à fl. 74, as
declarações de imposto de renda dos profissionais Vanessa Caranzano Braga e Manoel Mata
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.004939/2007-16

Machado Dias, no período da fiscalização, autorizam concluir que não receberam os valores a
título de pagamento por serviços médicos, pela contribuinte.
Nesse sentido, para afastar essa afirmação — um dos fundamentos da decisão
recorrida —, seria necessário anexar, além de exames médicos, prova do prejuízo financeiro,
como saques em conta bancária ou espelhos de cheque, de forma a conferir maior plausibilidade
às deduções levadas à tributação, conforme inteligência do art. 29 do Decreto 70.235/1972.
Ausentes esses elementos de prova, portanto, os recibos e declarações juntados,
somente, não conferem verossimilhança às deduções levadas a efeito pela contribuinte, razões
pelas quais a manutenção das glosas, na forma do fundamento pelo acórdão de primeira
instância, se impõe.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital